Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de citação por edital, sob alegação de omissões e contradições na análise das diligências realizadas para localizar o devedor. A parte embargante sustenta que a decisão deixou de considerar a inexistência de acesso direto a determinados bancos de dados, a constatação da desocupação do imóvel pelo devedor e a juntada de documentos comprobatórios de diligências realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao concluir pela insuficiência das diligências realizadas para justificar a citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos que embasaram o indeferimento da citação por edital, concluindo pela ausência de diligências mínimas e pela inexistência de elementos novos que justificassem a medida excepcional.
5. Não há omissão quando a decisão judicial aprecia de forma fundamentada os pontos essenciais à solução da controvérsia, mesmo que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.
6. A alegação de prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores encontra respaldo na sistemática do prequestionamento ficto, prevista no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.